Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO ACOLHIDA. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a inversão de posse de bem pertencente à vítima, mesmo que por curto período de tempo, inviável o pleito desclassificatório do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada, bem como a pretendida diminuição de pena, ante a consumação do crime de roubo, fundamentada na teoria da amotio ou apprehensio. Enunciado de Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça

2. Recurso conhecido e desprovido.